Tribunal: TJMT
Processo: 1014766-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVANTE: COFCO BRASIL S/A
AGRAVADO: DGF PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO: DGF AGROPECUÁRIA LTDA
AGRAVADO: DGF FAZENDAS LTDA
AGRAVADO: DARCY GETULIO FERRARIN
AGRAVADO: DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR
CUSTOS LEGIS:MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por COFCO BRASIL S/A, contra a decisão da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1002999-05.2020.8.11.0040, ajuizada por DGF PARTICIPAÇÕES LTDA., DGF AGROPECUÁRIA LTDA., DGF FAZENDAS LTDA., DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR deferiu, dentre outras coisas, o processamento da recuperação do referido grupo econômico, incluindo em relação às pessoas físicas, mesmo não estando estas inscritas na Junta comercial pelo período mínimo de 2 (dois) anos.
Narra a agravante tratar-se de trading company multinacional que atua na aquisição e revenda das diversas commodities, dentre elas soja em grãos e que, nessa condição, firmou em 14/02/2017 com o agravado DARCY GETÚLIO FERRARIN, o Contrato de Compra e Venda de Soja no 0004041-115/0004042-115/0004043-115 para a aquisição de 45.000.000 Kg de soja em grãos, a serem entregues da seguinte forma:
(i) 15.000.000 Kg referentes à safra 2017/2018, a serem entregues entre os dias 01/02/2018 a 28/02/2018;
(ii) 15.000.000 Kg referentes à safra 2018/2019, a serem entregues entre os dias 01/02/2019 a 28/02/2019; e
(iii) 15.000.000 Kg referentes à safra 2019/2020, a serem entregues entre os dias 01/02/2020 a 28/02/2020
Relata que, em contrapartida, teria pago antecipadamente o valor histórico de US$ 10.000.000,00 a DARCY, dos quais US$1.996.082,04 referem-se à safra 2019/2020
Afirma que DARCY também emitiu em seu favor a Cédula de Produto Rural no 2663 (“CPR”), representativa da obrigação de entrega da totalidade da soja vendida ao abrigo do contrato, e por meio da qual outorgou em favor da COFCO penhor agrícola de 1o grau sobre toda soja cultivada em três áreas da Fazenda Santa Amazônia, inclusive na Safra 2019/2020.
Expõe que apesar de adimplir integralmente as duas primeiras parcelas, DARCY adimpliu apenas parte da terceira parcela referente à safra 2019/2020, ficando inadimplente em relação a 109.067 sacas (6.544.020 kg).
Alega, ainda, que o seu crédito decorre de relações contratuais havidas com o agravado DARCY GETÚLIO FERRARIN as quais teriam sido firmadas quando este atuava apenas na condição de produtor rural pessoa física, e não como empresário individual.
Assevera que a contratação nesses moldes – ou seja, com a antecipação do preço pago – levou em consideração o resultado da análise de risco feita por seu departamento comercial e de crédito que, antes de fechar o negócio, certificou-se da qualificação jurídica de “pessoa física” ostentada por DARCY, justamente por não poder pedir recuperação judicial.
Afirma que uma vez recebido o pedido de recuperação, o juízo a quo determinou a realização de uma perícia prévia, de forma a constatar a adequação do pedido, tendo o escritório designado para o encargo ter apresentado relatório prévio evidenciado que as recuperandas haviam preenchido apenas um dos nove requisitos do art.51 da Lei no 11.101/2002, sugerindo que fosse oportunizada a emenda da inicial para a apresentação da documentação faltante, sugestão que acatada pelo juízo singular, que oportunizou tal emenda aos agravados.
No entanto, se os recuperandos juntaram os documentos complementares, o fizeram em segredo de justiça posto que a agravante não conseguiu ter acesso a tais documentos.
A despeito disso, o juízo a quo deferiu a recuperação processual das empresas agravadas e, posteriormente, acolheu embargos de declaração dos recuperandos pessoas físicas para estender-lhes o benefício da suspensão da exigibilidade das dívidas de todo o grupo financeiro.
Inconformada, recorre a agravante suscitando, a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa já que não consegue acesso aos documentos complementares juntados pelos recuperandos.
Sustenta que o agravado DARCY GETÚLIO FERRARIN não faz jus ao benefício da recuperação face à inobservância do requisito do art.48 da Lei no 11.101/2005.
Propala que diversamente do consignado na decisão agravada, o registro do empresário rural na Junta Comercial tem natureza constitutiva – e não meramente declaratória da atividade exercida – eis que os artigos 966, 967 e 971, todos do Código Civil c/c os artigos 1o, 48, § 2o, da LRF são claros ao dispor que se trata de requisito indispensável ao pedido de recuperação judicial.
Pondera que tal entendimento foi, inclusive, sedimentado no do Enunciado 202 da III Jornada de Direito Civil.
Assevera que, no entanto, a inscrição de DARCY GETÚLIO FERRARIN na JUCEMAT como empresários individuais se deu apenas em 21/01/2019, sendo que o pedido de recuperação foi manejado em 25/05/2020, ou seja, apenas 1 (um) ano e 4 (quatro) meses após tal inscrição, não estando, portanto, preenchido o requisito temporal de 02 (dois) anos de exercício “regular” e ininterrupto de sua atividade empresarial, como exigido pelo art.48 da Lei no 11.101/2005.
Ressalta que o REsp no 1.834.932/MT sobre o qual se fundou a decisão agravada não passa de um precedente isolado, sem qualquer efeito vinculante, não estando este Tribunal obrigado a observá-lo não que não elencado nas orientações elencadas no art.927 do CPC/15.
Ao fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a eficácia da r. decisão judicial no ponto em que autorizou o processamento de recuperação judicial em favor dos DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR ou, ao menos, em relação aos créditos da agravante.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, segundo o posicionamento adotado recentemente por esta Câmara, “até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, por meio de Recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do art. 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0001444-08.2017.8.11.0029, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 06/11/2019, publ. no DJE 12/11/2019).
Mesmo que hajam julgados desta Corte e também do STJ em sentido contrário, nenhum de tais precedentes goza de natureza vinculante, o que me leva a aderir ao posicionamento segundo o qual somente fazem jus aos benefícios da Recuperação Judicial os empresários pessoas físicas (ou naturais) com registro na respectiva junta há mais dois anos.
Ainda que assim não fosse, certo é que o Contrato de Compra e Venda de Soja n. 0004041-115/0004042-115/0004043-115 (ID. n. 50264453) e a Cédula de Produto Rural n. 2663 (ID. n. 50264455), que embasam o crédito do agravante, com garantia pignoratícia, foram assinado/emitidas em 26/06/2013 – antes, portanto, das inscrições de DARCI GETULIO FERRARIN JÚNIOR (avalista de todas as cédulas acima elencadas) e DARCY GETULIO FERRARIN (emitente) de todas as cédulas acima elencadas) na JUCEMAT, ocorridas em 18 e 21/01/2019 (IDs. ns. 32576643 e 32576645 dos autos originais).
Ao assim agir, as pessoas naturais agravadas terminaram por gerar no banco credor a justa expectativa de que, em caso de ser necessária a execução, não correria o risco de ter frustrada a excussão regular para a satisfação de seu crédito por uma recuperação judicial.
Posto nestes termos, ao menos em princípio, a decisão agravada soa como uma chancela judicial à alteração das regras do jogo no curso da partida, ferindo e violando expressamente o disposto no artigo 422 do CC, que exige a boa-fé como condição intrínseca nas relações contratuais, desde a fase pré-contratual, até a fase de cumprimento dos contratos – o que precisa ser melhor analisado pelo colegiado.
Vale ainda dizer que, nos termos da jurisprudência desta Corte, “Ainda que tenha por corolário a preservação da empresa, a Recuperação Judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações, nem de atentar contra a saúde patrimonial de outrem, máxime dos próprios credores. Jamais e repito, jamais, a recuperação de um pode resultar na derrocada do outro.” (TJ/MT – Quarta Câmara Cível de Direito Privado – RAI no 1000028-41.2018.8.11.0000 – Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 02/02/2018)
Ademais, caso não haja a suspensão liminar da decisão agravada, corre-se o risco de ser aprovado um plano de recuperação com a alocação dos créditos da agravante que, a uma primeira vista, podem não ser passíveis de concurso de credores, gerando enorme insegurança jurídica em todo o sistema de concessão de crédito do agronegócio neste Estado.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada em relação aos contratos/ações movidas em função das dívidas dos agravados DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETULIO FERRARIN JÚNIOR para com a parte recorrente, seja como devedor principal, seja na condição de garante.
Intime-se as recuperandas para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Em seguida, à d. Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à incontinenti conclusão.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora